Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-92.2020.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000129-92.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA - CPF: 229.382.061-00 (APELANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), LUCAS LUIS RODRIGUES BORGES - CPF: 731.820.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA

APELADO:

TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PREENCHIMENTO POSTERIOR.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos à execução de título extrajudicial, com fundamento em nota promissória emitida pelo apelante. Alega-se cerceamento de defesa pela não realização de provas periciais e depoimento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento das provas requeridas e se o preenchimento posterior da nota promissória descaracteriza sua exigibilidade como título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória preenche os requisitos do artigo 783 do CPC, sendo título executivo líquido, certo e exigível.

O alegado cerceamento de defesa foi afastado, pois as provas documentais constantes nos autos eram suficientes para o julgamento, sendo desnecessária a produção de provas periciais ou orais.

O preenchimento posterior da nota promissória não afeta sua validade, conforme a Súmula 387 do STF, e não houve comprovação de abusividade no preenchimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A nota promissória é título executivo autônomo, sendo o ônus do emitente a prova de eventual preenchimento abusivo ou de sua inexigibilidade, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide diante de provas documentais suficientes."

Dispositivo relevante citado
: CPC,
arts
. 370 e 783.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, APELAÇÃO CÍVEL N.U 0044668-28.2015.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023; STF, Súmula 387.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA

tirado contra sentença (ID
.
241817653
) proferida pel
a

1
a Vara
Cível
de
Diamantino
/MT

que

julgou improcedentes
os embargos
à execução opostos

em face da Execução de Título Extrajudicial no
1001406-17.2018.8.11.0005

apresentada por
TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

em face da recorrente, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA, referente a execução de título extrajudicial n.1001406-
17.2018.8.11.0005, em face de TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata o Embargante id. n.28167250, em suma, que a execução é fundada em nota promissória que teria sido assinada em branco e preenchida posteriormente pela Embargada. Sustenta, ainda, que a Nota Promissória teve origem na celebração de contrato de compra e venda de sementes de soja e assistência técnica, firmado entre as partes, onde teria havido prejuízo ao Embargante. Por fim, requereu a extinção da execução em função da ausência de requisitos formais essenciais da nota promissória, bem como a condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios e custas, e recebimento dos embargos no efeito suspensivo.

O Embargante não instruiu a inicial com documentos.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo, com deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao Embargante, id. n.31109546.

Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou sua impugnação no id. n.31555522, rechaçando os argumentos despendidos pelo embargante e pugnou pela improcedência dos embargos diante da confissão do Embargante e diante da ausência de provas.

Intimada as partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir (id. n.144064228), a parte embargada no id. n.144604884 requereu o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355 do CPC, já o Embargante no id. n.89768240 pugnou pela produção de prova oral, pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da Embargada.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

1-Da produção de prova

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à
instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

A despeito do pedido da parte Embargante id. n. 89768240, não vislumbro nos autos a pertinência para a produção da prova técnica pericial e prova oral pretendida, notadamente porque o Embargante não contesta a emissão da Nota Promissória e, a prova oral, por si só, não exsurge apta a comprovar a alegada inexigibilidade do título ora executado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade (Súmula 28, TJGO). 2. Desnecessária a realização de prova técnica pericial quando a demanda aborda matéria exclusivamente de direito, de modo que a análise do aspecto fático da controvérsia demonstra-se através de prova documental (artigo 464, § 1o, I e II do Código de Processo Civil). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA. (TJ-GO 0316744-83.2015.8.09.0021, Relator: ALTAIR GUERRA DA COSTA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

Assim, a solução do caso em apreço prescinde da produção de prova pericial e prova oral, motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Registra-se, que a ação teve regular andamento, sendo garantido ao Executado/embargante e ao Exequente/embargado o direito ao contraditório e ampla defesa.

2- Do mérito

No mérito, os embargos são de inegável improcedência.

Ressalta-se que a Nota Promissória, consoante a regra do artigo 784, inciso I, do CPC, constitui título executivo extrajudicial e, no caso dos autos, preenche os requisitos elencados pelo artigo 783 do CPC, a saber, certeza, liquidez e exigibilidade.

Isso porque, o referido título, enquanto promessa incondicional de pagamento encerra um direito autônomo e abstrato, em face da independência da relação básica travada entre credor e devedor, com responsabilidade de quem nela apôs sua assinatura como emitente.

Assim, as negociações feitas pelas partes não são objeto deste processo, sequer existe nos autos cópia do alegado contrato e, tendo e vista que o próprio Embargante confessa ter emitido a nota promissória, fato incontroverso, certo é que
a mesma
constitui título autônomo e abstrato, não importando sua origem, ou seja, a causa ‘debendi’, características que só desaparecem se comprovada a origem ilícita do negócio, não sendo este o caso dos autos.

Logo, diante da literalidade e autonomia da cártula, o portador nada tem que provar a respeito de sua origem, pois, ao devedor é que, suscitada a discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de provar que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, sendo seu, o ônus da prova do fato desconstitutivo do direito do credor, dada a presunção de legitimidade e certeza que milita em prol do título executivo.

No presente caso, o Embargante não comprovou a existência da alegada abusividade no preenchimento do título, capaz de torná-lo nulo. Em verdade, a parte Embargante não trouxe ao processo qualquer indício de prova, não sendo possível reconhecer a tese defensiva com esteio em meras aduções.

Desta forma, não há ilegalidade na emissão de nota promissória subscrita em branco, impondo-se, na hipótese de sua exigibilidade, a análise acerca do seu correto preenchimento, os fatos alegados, capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito do embargado, restringindo-se a frágeis alegações, incapazes de ensejar a inexigibilidade do título executivo.

Neste sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Admissível, na espécie, a oposição, pelo devedor, de exceções pessoais em relação ao negócio jurídico subjacente com o escopo de desconstituir o título exequendo, visto que ele não circulou - Nota promissória emitida em branco é válida, sendo ônus do emitente a prova do seu preenchimento abusivo, em desacordo com o convencionado entre as partes – Configurado o preenchimento abusivo, porque demonstrada a entrega da nota promissória exequenda assinada em branco ao credor, fato por ele negado, e que a quantia a ser paga constante da cártula foi escolhida, unilateralmente, por ele, de rigor, o reconhecimento de que a nota promissória exequenda é nula e não configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, I, do CPC/1973, impondo-se, em consequência a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os embargos à execução, e extinguir a execução, com base no art. 618, I, do CPC/1973. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00114036620088260363 SP 0011403-66.2008.8.26.0363, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/05/2016, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2016)

É cediço que a cártula emitida em branco pode ser preenchida pelo credor até o momento da execução, possuindo este mandato tácito para tanto, não implicando descaracterização do título a alegação, não comprovada pelo devedor, de que fora aquele preenchido de maneira indevida ou abusiva.

Ademais, confiram o que dispõe a Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal:

"A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto."

Logo, o certo é que “a simples circunstância de ter sido a cártula preenchida por mãos diferentes é irrelevante, posto que inexiste proibição legal a que tal se dê, sendo, pelo contrário, lícita a emissão de cambial parcialmente em branco para posterior preenchimento pelo portador.

Portanto, certo é que o Embargante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), vez que não provou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Embargado.

Assim, não há o que falar em nulidade do feito executivo, eis que a nota promissória atende aos requisitos do título executivo extrajudicial, estando apta a aparelhar a presente execução.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

DETERMINO o prosseguimento do processo executivo.

P.R.I.C.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa (nos termos do art. 85, §2o do CPC), ficando a exigibilidade suspensa em face da justiça gratuita art. 98, §§2o e 3o do CPC, benefício deferido na decisão id. n. 412481186.

TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos da execução n. 1000742-15.2020.8.11.0005.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
”
.

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

241817657
)
,
o

A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

Cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas periciais e depoimento pessoal

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de

julgar
procedentes os pedidos
nos
embargos à execução
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
241817661
)

defendendo o desprovimento recursal.

Recurso de
Apelação
tempestivo
(
Expediente
Sentença (32954338)

– PJE 1o Grau
e Certidão ID.
241817659
)

e
sem
preparo,
ante
o benefício
de gratuidade da justiça
deferido
no juízo singular
(ID.
242600690
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA

APELADO:
TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de
Apelação apresentado por
ALZENIR LUIS BORGES DA SILVA
tirado contra sentença (ID. 241817653) proferida pela 1a Vara Cível de Diamantino/MT que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1001406-17.2018.8.11.0005 apresentada por
TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
em face da recorrente
,
sob argumento
de que a emissão de nota promissória
encerra um direito autônomo e abstrato,
inexistindo no feito demonstração de origem ilícita para afastar a legitimidade da cobrança realizada.

Extrai-se dos presentes autos, que a
executada emitiu Nota promissória

com vencimento para 28/02/2016
, no valor total de R$
143.220,00
(
cento e quarenta e três mil duzentos e vinte reais
)
, porém ante o inadimplemento houve a propositura de ação de execução
para recuperação do montante atualizado de
R$209.829,82 (duzentos e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)
, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes
Embargos à Execução.

A recorrente aponta que
a
sentença de improcedência deve ser reformada,
alegando
a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção provas periciais e depoimento pessoal, na forma requerida pela embargante
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja dado provimento ao recurso de Apelação
interposto
, sendo deferida prova pericial e depoimento pessoal, conforme pleiteado pela Apelante
.

Lado outro, aduz a apelada, que inexiste
motivo para reforma da sentença, visto que inexistiu demonstração objetiva da utilidade da prova pretendida pela Recorrente.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada
pelo Apelante
.

1.1

Cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas periciais e depoimento pessoal

Ressai dos autos que, na origem, a lide advém d
e Embargos

à Execução opostos em face da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o
1000129-92.2020.8.11.0005
, ajuizada por
TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
, em que objetiva receber a importância de
R$209.829,82 (duzentos e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)
, representada pela
Nota Promissória (ID.
16575010
– PJE 1o Grau
1001406-17.2018.8.11.0005
).

A
sentença
recorrida
(ID. 241817653) julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1001406-17.2018.8.11.0005 apresentada por
TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
em face da recorrente, sob argumento
de que a emissão de nota promissória
encerra um direito autônomo e abstrato,
inexistindo no feito demonstração de origem ilícita para afastar a legitimidade da cobrança realizada.

Em razões recursais,
a
recorrente
menciona que
a sentença de improcedência deve ser reformada, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção provas periciais e depoimento pessoal, na forma requerida pela embargante
, conforme pleiteado na manifestação em ID.
241817292
.

Pois bem.
No caso concreto, como bem constou na sentença, os documentos anexados são suficientes para a compreensão e solução do litígio, até porque a hipótese é de alegação de
preenchimento posterior a nota promissória e necessidade de produção de prova pericial e testemunhal para comprovação da origem do débito executado.

É consabido que
o juiz é o destinatário da prova e determinará a realização apenas daquela que julgar necessária à instrução do processo
, sendo que s
obre a matéria, o STJ já sedimentou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência para a solução da controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

7. Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação.

8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação da Súmula n. 282, 283 e 356 do STF e 7 do STJ.

9. Conforme orienta a
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016,
DJe
29/8/2016).

10. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019,
DJe
6/8/2019).

11. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1472371-SC, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21-5-2020). (sem destaques no origina)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.

1. Caso em que o particular sustenta nulidade do acórdão proferido na origem por cerceamento de defesa, tendo em vista posterior julgamento antecipado de mérito.

2. Conforme
consignado no decisum agravado, o Tribunal a quo afastou o alegado cerceamento de defesa pelas seguintes razões: "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção".

3. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.

4. Com efeito, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts
. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
4/3/2011).

5. Não há como aferir eventual cerceamento de defesa sem que se verifiquem as provas trazidas aos autos, atraindo a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do Recurso Especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

7. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem (art. 70, § 4o, da Lei 9.605/1998), dada a ausência de
prequestionamento.

Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

8. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

9. Recurso Especial do particular não conhecido. Recurso Especial do Ibama não provido” (STJ, REsp 1835095-SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21-11-2019).
(grifo nosso)

Sobre isso, é o entendimento do
Eg
. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO – INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – ERRO NO MOMENTO DO PROTOCOLO NO SISTEMA PEA – COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXADOS AOS AUTOS – PRELIMINARES REJEITADAS – NOTAS PROMISSÓRIAS – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO SEM ASSINATURA DO APELANTE E EM NOME DE PESSOA DIVERSA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À SUA EXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos Embargos à Execução opostos para questionar a exigibilidade de notas promissórias, é do embargante o ônus de provar o pagamento ou o fato que desconstitui o direito do credor. O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. O protocolo da petição pelo sistema PEA comprovado com a juntada do recibo de envio afasta a alegação de intempestividade do Recurso. (N.U 0044668-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Da mesma maneira,
nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e literalidade e, em regra, não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida, podendo ser feita a investigação em situações excepcionais
, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que não se desincumbiu no caso dos autos
, ponto muito bem destacado na decisão recorrida ao destacar que “
as negociações feitas pelas partes não são objeto deste processo, sequer existe nos autos cópia do alegado contrato e, tendo e vista que o próprio Embargante confessa ter emitido a nota promissória, fato incontroverso, certo é que a mesma constitui título autônomo e abstrato, não importando sua origem, ou seja, a causa ‘debendi’, características que só desaparecem se comprovada a origem ilícita do negócio, não sendo este o caso dos autos. Logo, diante da literalidade e autonomia da cártula, o portador nada tem que provar a respeito de sua origem, pois, ao devedor é que, suscitada a discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de provar que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, sendo seu, o ônus da prova do fato desconstitutivo do direito do credor, dada a presunção de legitimidade e certeza que milita em prol do título executivo
”
(ID.
241817297
).

Sabe-se que, para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa
debendi
, o que não se desincumbiu no caso dos autos, sendo a nota promissória vinculada ao contrato exigível.

Por outro lado, não comprovado o pagamento do título de crédito, a improcedência dos embargos à execução quanto ao ponto é medida que se impõe.

Também a título de argumentação,
o preenchimento do valor e de vencimento da nota promissória em momento posterior à assinatura do título, não implica em nulidade da cártula, conforme a orientação contida da Súmula n. 387 do Supremo Tribunal Federal que dispõe:

“A Cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Ainda que
a doutrina e jurisprudência aceitem o preenchimento posterior da data de emissão da nota promissória, este deve ocorrer, de boa-fé, até a data de sua exigência ou execução.

N
a hipótese de emissão do título em branco, o exame da regularidade está vinculado a sua correspondência com os ajustes realizados entre as partes e o montante descrito no título.

A relação de
compra e venda
havida entre as partes,
referente a compra e venda de sementes
restou
incontroversa
.

Sobre a possibilidade de preenchimento posterior da nota promissória, este Tribunal já se posicionou no seguinte sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXECUÇÃO FUNDADA EM MÚTUO REPRESENTADO POR NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PREENCHIMENTO POSTERIOR DO TÍTULO “EM BRANCO” – AUSÊNCIA DE VÍCIO – SÚMULA 387/STF – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –
REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA PLANILHA COM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – NOVAÇÃO – FALTA DE ÂNIMO DE NOVAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. A circunstância isolada de suposta assinatura “em branco” do instrumento contratual, por si só, não macula o título executivo, tampouco lhe retira a executividade, e muito menos implica a nulidade deste. 3. Não basta ao devedor simplesmente alegar excesso de execução, sendo imprescindível que apresente, pelo menos, planilha do débito do valor que entende devido, seja por força do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, atual art. 917, III, do CPC/15. 4. O inciso I do art. 360 do CC dispõe que dar-se-á novação, “quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior”.

(N.U 0009865-29.2009.8.11.0041
, ,
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2016,
Publicado
no DJE 18/07/2016)

Assim,
restou demonstrado que a nota promissória submetida a apreciação, acha-se vinculada ao

contrato firmados entre as partes e inadimplidos
, inexistindo vício passível de ser anulado pelo judiciário.

O
fato constitutivo do direito do
embargado
/
A
pela
do
restou demonstrado (art. 373, I, CPC), com fundamento em nota promissória, título não causal, que dispensa a prova de origem do débito.

Por seu turno, o
Apelante
/embargante não obteve êxito em comprovar que o título foi emitido como garantia de cumprimento das obrigações, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC).

Em conclusão, a
decisão pela improcedência dos embargos à execução
é escorreita e não merece reparos
, visto inexistência de cerceamento de defesa ou elementos que pudessem deslegitimar a cobrança realizada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024